Tribunal: STF
Processo: HC 240479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainá Suila da Silva e outra, advogadas, em 23.4.2024, em benefício de Brandon Kalebe dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 880.342/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 8.4.2021, pelo juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, às penas de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e um ano de reclusão e dez dias-multa pela prática do delito de receptação (art. 180 do Código Penal), ambos em regime inicial fechado (e-doc. 3).



    3. Em 29.6.2021, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1520296-86.2020.8.26.0577, “para reduzir as penas impostas ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, mantido o mais” (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 880.342 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 24.12.2023 (e-doc. 5). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 880.342/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 27.2.2024 a 4.3.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO LIMITADO AO DEDUZIDO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TESE DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘[N]ão viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental’ (AgRg nos EREsp n. 1.895.520/PE, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). 



    2. Hipótese em que constatada a incognoscibilidade do mandamus, pois a tese de nulidade das provas, suscitada na petição inicial, não foi objeto de insurgência perante a Corte a quo, o que impede a análise do tema originariamente por este Tribunal. 



    3. Conforme a orientação pacífica desta Corte, ‘[a] despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, [motivo pelo qual,] em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 529.475/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe de 30/09/2019). 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa afirma ter havido nulidade na abordagem policial e que “a abordagem não obedeceu às formalidades legais, até mesmo porque O ÚNICO ELEMENTO ANTERIOR A ABORDAGEM FOI O PATRULHAMENTO DE ROTINA E O NERVOSISMO DOS PASSAGEIROS” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera ser “entendimento pacificado perante os Tribunais Superiores de que a situação flagrancial que autoriza a violação do domicílio é limitada as razões fundadas dos policiais, o que não é verificado nos autos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aponta não haver “sentido o paciente confessar de livre e espontânea vontade a traficância, ou até mesmo a guarda de substâncias ilícitas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Presentes os requisitos autorizadores, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida, com o fim de reconhecer a nulidade decorrente da abordagem policial e a invasão domiciliar, com a consequente absolvição do Paciente” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 3.8.2021 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Não houve pronunciamento do juízo de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a nulidade da abordagem policial, e o Superior Tribunal de Justiça se limitou a afirmar que “a tese de nulidade das provas não foi objeto de insurgência perante a Corte a quo, o que impede a análise do tema originariamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância” (fl. 4, e-doc. 6).



    A ausência de manifestação das instâncias antecedentes impede o conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República). Essa excepcionalidade não se comprova na espécie vertente.



    10. Ao proferir decisão condenatória, o juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos destacou o depoimento dos policiais sobre a busca veicular que desencadeou a prisão em flagrante:



    “Com efeito, os policiais militares Leonardo e Isaque Felipe, ouvidos nas duas fases do procedimento, narraram que, em patrulhamento de rotina avistaram um veículo Fiat/Palio, placas DBZ-1678, que trafegava pela Rua Crisânteo Barbosa Miranda, com três indivíduos em seu interior. Os indivíduos demonstraram nervosismo ao avistar a viatura, razão por que optaram abordá-los. Os indivíduos foram identificados como Klisman Matheus Neves da Silva, que ocupava o assento traseiro; o ora acusado Brandon Kalebe dos Santos, que estava no assento dianteiro, e Paulo Henrique Faria Silva, que era o motorista. Todos foram revistados e em poder do acusado foi encontrada a quantia de R$470,00 em notas diversas, bem como em seu bolso esquerdo havia 50 (cinquenta) porções de substância semelhante ao crack e 01 aparelho celular Motorola, que era produto de roubo e que o réu mencionou ter adquirido por R$ 10,00. Indagado, o acusado mencionou que em sua residência havia mais droga e, diante de tal informação, os policiais se dirigiram para a casa do acusado, localizada na Estrada Mato Dentro, 1800, apto 203, Jardim Paineiras II, nesta cidade. Após ser franqueada a entrada pelo acusado, localizaram em cima do rack da sala 01 (um) tijolo prensado de substância semelhante à maconha, 03 (três) porções de erva semelhantes à maconha, 01 (uma) faca, 05 (cinco) porções de substância semelhante ao crack e embalagens que provavelmente seriam utilizadas para acondicionamento de drogas. Ainda, dentro do guarda-roupa do quarto os milicianos localizaram dentro de uma mochila 03 (três) porções de erva prensada semelhante à maconha, 137 (cento e trinta e sete) porções de substância semelhantes ao crack, 03 (três) porções de substâncias semelhantes à cocaína, 01 (uma) faca, 01 (uma) balança digital, filme plástico, 07 (sete) folhas com anotações da contabilidade provavelmente do tráfico de drogas e recipientes para o acondicionamento das drogas (fls. 07 e 08)” (e-doc. 9 - grifos nossos).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    12. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca veicular e domiciliar, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora